Tribunal: TJBA
Processo: 8028364-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028364-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO NACIGUAT

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECISÃO DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA. CONTINUIDADE DO CONTRATO E FIXAÇÃO DO ALUGUEL PROVISÓRIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. QUANTIA QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS FIXADOS PELA LEI DO INQUILINATO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 68, II, “A”, 71, IV E 72, §§ 1º E 4º, TODOS DA LEI Nº 8.245/91. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 80% DO VALOR INDICADO PELA LOCADORA EM CONTRAPROPOSTA. QUANTIA QUE DEVE SER MANTIDA ATÉ A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO POR IMOBILIÁRIA. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS PELO ART. 51, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. SOMA DOS PRAZOS ININTERRUPTOS SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS. EXPLORAÇÃO DO COMÉRCIO PELO PRAZO MINIMO E ININTERRUPTO DE 03 (TRÊS) ANOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº.
8028364-88.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
CONSÓRCIO NACIGUAT,
e como
Agravado
BANCO
SAFRA S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA